Tribunal: TJDFT
Processo: 0720806-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0720806-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GIAN MARCO DE SOUSA SANTOS IMPETRANTE: DIOGO SANTOS BERGMANN, ROSIVAL GONÇALVES FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 6.4.20 (ID 17351270 - p. 16), pelos crimes de injúria, ameaça e cárcere privado, no âmbito doméstico e familiar, porte de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas – teve a prisão convertida em preventiva em 7.4.20 (ID 17351270 – p. 37/9). O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, em 10.6.20, por estarem presentes os requisitos para a manutenção da prisão (ID 17351270 - p. 47/9). Sustentam os impetrantes que o paciente não ameaçou, agrediu ou manteve a companheira em cárcere privado. A droga encontrada na residência dele era para consumo próprio. E a arma de fogo foi adquirida para defesa pessoal. Alegam que ilegal a prisão cautelar, em razão do excesso de prazo – o paciente encontra-se preso há 90 dias, sem que tenha sido oferecida denúncia. E, em razão da pandemia da Covid-19, não se recomenda seja o paciente mantido na prisão, um dos locais com maior índice de contaminação no Distrito Federal. Dizem que a vítima, que se encontra em casa-abrigo, tem medidas protetivas em seu favor. E as condições do paciente são favoráveis – tem residência fixa e trabalho lícito. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. A vítima declarou, na delegacia, que relatou ao conselho tutelar, pelo telefone, que era mantida em cárcere privado pelo paciente, sob constantes injúrias e ameaças (ID 17351270 - p. 14/5). O paciente foi preso em flagrante por manter em cárcere privado a vítima, sua ex-companheira, e seu filho, além de ameaçá-la, com arma de fogo e faca, e injuriá-la. Na casa onde eles residiam foram localizadas armas de fogo, drogas e balança de precisão, o que indica que o paciente também realizava tráfico de drogas no local (ID 17351270 - p. 19/21). Além da gravidade em concreto dos crimes – que envolvem violência física e psicológica contra a mulher e o filho menor, que eram mantidos em cárcere privado pelo paciente -- ainda se descortinou cenário de tráfico de drogas no local, onde encontradas drogas, balança de precisão e armas de fogo. Na folha de antecedentes penais do paciente há procedimentos recentes por violência doméstica e familiar contra a mulher (ID 17358171, p. 11/6). E ele tem condenações anteriores pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de receptação (ID 17358171 - p. 4/6), o que revela sua periculosidade social. A gravidade concreta das condutas e a reiteração delitiva justificam seja decretada a prisão cautelar para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima. Medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para impedir que o paciente continue a cometer crimes. Considerando que o paciente mantinha a vítima subjugada à sua vontade, a proibindo até mesmo de sair de casa, é possível que, caso colocado em liberdade, volte a importunar a vítima, a retire da casa-abrigo em que se encontra e a obrigue a viver sob o domínio dele novamente, em situação de risco e violência. Sustentam os impetrantes excesso de prazo na prisão. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que, ”estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.” (art. 1o, § único). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o Tribunal: “(...) O prazo de conclusão da instrução processual é tido como parâmetro geral, de modo que só restará configurado o constrangimento ilegal quando o excesso de prazo decorrer de descaso ou mora injustificada do Judiciário ou do Ministério Público. Na hipótese, incabível a tese de excesso de prazo da prisão cautelar, pois, associado ao critério temporal, deve-se considerar a complexidade e as especificidades dos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri. Impulsionado adequadamente o processo, a demora justifica-se em razão da oitiva de muitas testemunhas, arroladas pela defesa e acusação, que, embora devidamente intimadas, deixam de comparecer aos atos designados, o que ensejou o adiamento da conclusão da instrução criminal. 4.Afastada a alegação de excesso de prazo, demonstrada a necessidade da manutenção da prisão, não há que se falar em possibilidade de imposição de outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 12.403/11. Ordem denegada.” (Acórdão n.970765, 20160020390957HBC, Relatora: Desa. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/09/2016, Publicado no DJE: 06/10/2016. Pág.: 130/140); “(...) 1. O prazo para o término da instrução criminal não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como centro o princípio da razoável duração do processo, aquilatado consoante as circunstâncias emanadas do caso concreto, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual. 2. No caso, o prazo global de até 178 (cento e setenta e oito dias) para o término da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri não foi superado, o que torna a alegação de excesso injustificada. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.910052, 20150020306397HBC, Relator: Des. Jesuino Rissato 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/12/2015, Publicado no DJE: 07/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O excesso abusivo, sem respaldo nas circunstâncias do caso concreto, torna ilegal a prisão, impondo o relaxamento da prisão. Não é o que ocorre na hipótese. O paciente foi preso em flagrante em 6.4.20 e em 4.5.20 os autos da ação originária foram redistribuídos do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria para a Terceira Vara de Entorpecentes do DF. Daí a provável causa da demora no recebimento da denúncia. O Tribunal, seguindo a Recomendação n. 62, de 17.3.20, do CNJ, vem adotando diversas medidas para conter os avanços da Covid-19, entre as quais, a expedição da Portaria Conjunta n. 33/2020, que determinou a suspensão dos prazos processuais. A situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justifica eventual atraso no andamento de atos processuais. Ressalte-se que, em observância ao disposto no art. 316, § único, do CPP, incluído pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), os fundamentos da prisão preventiva foram reexaminados em 10.6.20, pelo juiz de origem, que indeferiu o pedido de revogação da prisão (ID 17351270 - p. 47/9). Quanto ao risco de contágio pela Covid-19, o paciente – denunciado por crime cometido com violência à pessoa - não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, que dispõe: “Art. 4o - Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.” O atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. Nesse sentido, a situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão da Covid-19 nas penitenciárias. Há notícia de que, em 20.3.20, a MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.20). E ainda de que, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal teria destinado local próprio para presos cautelares. As medidas restritivas a todos que têm acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer. Ante as medidas que vêm sendo adotadas, não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Ainda que se considere o argumento utilizado pelos impetrantes, de que o paciente tem residência fixa, referida condição não é suficiente para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, apenas se defere em caso de manifesta ilegalidade da decisão que decretou a prisão, o que não é o caso. Não há, pois, constrangimento ilegal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES